Tribunal: TJSP
Processo: 0003520-22.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO. Reclamação trabalhista, posteriormente distribuída à Justiça Estadual. Servidor público municipal. Cargo comissionado. Agente funerário. Pretensão ao recebimento de verbas trabalhistas, além de adicional de insalubridade no grau máximo. Sentença que julga parcialmente procedente a ação, reconhecendo apenas o direito ao adicional em grau médio. Manutenção. Laudo pericial que atestou que

Ementa:
APELAÇÃO. Reclamação trabalhista, posteriormente distribuída à Justiça Estadual. Servidor público municipal. Cargo comissionado. Agente funerário. Pretensão ao recebimento de verbas trabalhistas, além de adicional de insalubridade no grau máximo. Sentença que julga parcialmente procedente a ação, reconhecendo apenas o direito ao adicional em grau médio. Manutenção. Laudo pericial que atestou que autor se expunha de forma habitual e permanente a agentes biológicos no exercício de suas atividades (manuseio de cadáveres), sem que lhe fossem fornecidos equipamentos de proteção individual (EPI ́s). Adicional que é devido em grau médio, devendo ser pago desde o início da atividade, com seus reflexos. Laudo que possui efeito declaratório e não constitutivo, como reconheceu o Órgão Especial deste Eg. TJSP. Sentença mantida. Recurso não provido.